Tribunal: CARF
Processo: 13851.720006/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720006/2016-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.633 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECNELETRA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 112
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada
ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 1301-001.062, de 02/10/2012, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir do polo passivo, a pessoa jurídica autuada, nos termos
da ementa transcrita a seguir, na parte que interessa ao litígio em discussão:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720006/2016-01
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720006/2016-01

Exercício: 2007
Ementa: SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA E IMPOSSIBILIDADE.
Comprovada a extinção da pessoa jurídica, eis que carreado aos autos documento
relativo à dissolução e ao arquivamento do correspondente distrato social, revela-se
incabível a formalização de exigência tributária em seu nome, dado que a pessoa
jurídica extinta, sendo inexistente no mundo jurídico, não pode compor o pólo passivo
da referida obrigação.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
suscitando divergência jurisprudencial, quanto à possibilidade de manutenção do lançamento
realizado em nome da pessoa jurídica, extinta ainda que os ex-sócios sejam chamados a
responder pela execução do crédito tributário, alegando, em síntese, que a liquidação da
sociedade não lhe retira a condição de contribuinte, nos termos do art. 121 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 412/415, o Presidente da
Terceira Câmara da Primeira Seção deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões requerendo o seu
desprovimento e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A Fazenda Nacional questionou o cancelamento do lançamento em nome da
pessoa jurídica extinta.
No presente caso, conforme demonstrado e comprovado no voto condutor do
acórdão recorrido, a pessoa jurídica (contribuinte) autuada foi dissolvida antes de iniciado o
procedimento administrativo, visando à constituição do crédito tributário em discussão.
A exigência de crédito tributário de pessoa jurídica extinta, mediante
procedimento administrativo fiscal, iniciado depois da data da sua extinção, devidamente
comprovada por documentação hábil, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula no 112 que assim dispõe:
Súmula CARF no 112
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720006/2016-01

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital